Tribunal: TJMT
Processo: 1025485-67.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025485-67.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ALAIDES MORAES DA CRUZ - CPF: 791.854.951-15 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RETIRADO DE PAUTAPOR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO. ANUÊNCIA DE CONTRATAÇÃO INCONTROVERSA. COBRANÇA DE VALORES APÓS CANCELAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DO ADIMPLEMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ainda que se trate de relação consumerista, não se afasta da parte autora, o ônus de provar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, assim, cabia à recorrente demonstrar a irregularidade das cobranças e o seu adimplemento quanto ao cartão contratado, o que aqui não ocorreu.

2. Ante a inexistência de provas de que o contrato fora quitado e que houve cobranças indevidas, improcede o pedido de irregularidade dos débitos discutidos.

3. Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil (dano, ato ilícito e nexo causal), não há que se falar em dever de indenizar.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo reclamante em face da sentença, na qual foi julgada improcedente a pretensão inicial, sob o fundamento de que a parte reclamante não comprovou a adimplência referente ao cartão efetivamente contratado por ela.

A recorrente sustenta seu apelo recursal na inexistência de provas sobre o débito cobrado, asseverando ainda sobre irregularidade da contratação, bem como que as provas utilizadas pela Reclamada são unilaterais (telas sistêmicas), ocorrendo, então, ato ilícito passível de indenização, motivo pelo qual pugna pela reforma da sentença, para reconhecimento da declaração de inexistência do débito e procedência do pedido de indenização por danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023